Tribunal: TJDFT
Processo: 0749287-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de suspender o processo até julgamento de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando-se a referida ação verifica-se que, opostos embargos de declaração pelo agravante, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo
4. Necessário reconhecer, que, no caso dos autos restou demonstrada a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão processual até o julgamento final da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de prejudicialidade externa acolhida. Recurso provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V.